Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-75.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-75.2023.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTE: MUNICÍPIO DE TAPEROÁ APELADO: JURACY RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado: CORNEL WILDE DOS SANTOS Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU SELEÇÃO SIMPLIFICADA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária de trabalhador na função de “gari”, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, por mais de três anos, com condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, como FGTS, décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3. O Município alegou ausência de obrigação de pagamento, por se tratar de vínculo nulo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a contratação temporária, sem prévia seleção pública, caracteriza nulidade do vínculo, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição; e estabelecer se, diante da nulidade do vínculo, são devidas ao Contratado as verbas remuneratórias, como FGTS, décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de servidor, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, para prestação de serviços contínuos por mais de três anos, configura desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo. 4. A Municipalidade não comprovou a existência de situação excepcional de interesse público ou a observância dos requisitos legais exigidos, nem apresentou documentos que demonstrem o pagamento das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 5. Conforme fixado pelo STF, nos Temas nºs 551 e 916, mesmo diante de contratação nula, o servidor temporário faz jus ao recebimento de verbas de natureza contraprestacional, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. 6. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece o direito de trabalhadores contratados irregularmente ao recebimento de FGTS, férias proporcionais, 13º salário e adicional de 1/3, como efeitos patrimoniais mínimos decorrentes da prestação do serviço. 7. Os consectários legais da condenação seguem o disposto na EC nº 113/2021, com correção monetária pela SELIC, a partir de 09/12/2021, e aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até essa data. 8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, somente, na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 4º e 11, do CPC, em virtude da condenação da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício, apenas, para fixar os honorários na fase executiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 4º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema nº 916, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Temas nºs 191 e 308; TJ-AL, AP nº 05000066120218020040, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 18.10.2024; TJ-AM, AP nº 00009052320208047501, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 19.12.2024; TJ-BA, ED nº 8076468-84.2019.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000503-75.2023.8.05.0255, figurando como Recorrente o MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, sendo Recorrido JURACY RAIMUNDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.